Tribunal: STF
Processo: RE 99420
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO HÁ OFENSA AO
ART-153, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO TEVE, POR
TEMPESTIVO, RECURSO, QUE A RECORRENTE SUSTENTAVA INTEMPESTIVO. NÃO
VULNERA O ART-153, PAR-2., DA LEI MAIOR, DECISÃO EM TORNO DA
CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS, APLICANDO, NO PARTICULAR, CRITÉRIO
IMPUGNADO PELA RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.